Tribunal: TJMT
Processo: 1027604-96.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027604-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO SANTOS - CPF: 068.211.541-04 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE MAGALHAES ARRUDA - CPF: 459.242.011-04 (AGRAVANTE), EDSON GONCALVES - CPF: 081.053.081-34 (AGRAVADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. INDEFERIMENTO. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito do executado, formulado no âmbito de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que tais medidas, por sua excepcionalidade, exigem demonstração de ocultação de patrimônio, o que não se verifica nos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da inexistência de bens penhoráveis e do esgotamento das tentativas típicas de satisfação do crédito, é possível deferir a adoção de medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, tais como suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito.

III. Razões de decidir

O art. 139, IV, do CPC permite a aplicação de medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento de decisões judiciais, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da adequação e necessidade da medida ao caso concreto.

A adoção de tais medidas, entretanto, deve demonstrar utilidade para a efetiva satisfação do crédito, o que não ocorre na hipótese dos autos, onde inexiste indício de ocultação de patrimônio ou embaraço à execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "As medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, como a suspensão de CNH e o bloqueio de cartões de crédito, devem observar os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, não sendo admissíveis na ausência de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5941; TJMT, RAI nº 1018070-65.2023.8.11.0000; TJMT, RAI nº 1017296-35.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal, interposto por Maria José de Magalhães Arruda

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que
nos autos
do cumprimento de sentença movido em desfavor de Edson Gonçalves, indeferiu o pedido de medidas executivas atípicas de suspensão da CNH e bloqueio do cartão de crédito do executado.

Inconformada, insurge-se a exequente sustentando em suma, que a decisão é paradoxal, uma vez que o juiz indeferiu a suspensão da CNH, mas já havia decidido anteriormente determinando a suspensão. Além disso, defende que diante do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, qual seja, a satisfação do crédito exequendo, para tal, está o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil.

Assevera que o devedor possui condições financeiras de honrar esse compromisso e quem o conhece na cidade de Santo Antônio do Leverger, sabe da vida pomposa que ostenta, possuindo casas, carros, terrenos, mas tudo em nome de terceiros. A par de tais argumentos, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 243760155).

Decorrido o prazo sem apresentação de contraminuta (certidão – id. 249312348).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria José de Magalhães Arruda
requereu cumprimento de sentença em desfavor de Edson Gonçalves, visando o recebimento do valor atualizado no importe de R$ 17.084,53 (dezessete mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), oriundos de sentença transitada em julgado proferida em ação de indenização por danos materiais e moral envolvendo as partes.

Durante a marcha processual, a exequente requereu a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do executado, que foi indeferido pelo
douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que se trata de medida excepcionalíssima e que não houve demonstração de indícios de ocultação de patrimônio (id.
169472241 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a decisão é paradoxal, uma vez que o juiz indeferiu a suspensão da CNH, mas já havia decidido anteriormente determinando a suspensão. Além disso, defende que diante do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, qual seja, a satisfação do crédito exequendo, para tal, está o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. A par de tais argumentos, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o acerto ou desacerto da r. decisão agravada, que

indeferiu o pedido de suspensão da CNH e cartões de crédito da executada, ora agravada.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu
art. 139, inc. IV, estabelece a possibilidade de o magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Assim, não há dúvidas de que a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva
.

Nesse contexto, embora se mostre lícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, o certo é que as referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos
.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em que pese os argumentos da agravante, o certo é que não há indício de que as medidas suspensivas, qual seja, impedir que a parte devedora faça uso de sua CNH e que realize operações bancárias por meio de cartão de crédito, sejam eficazes para o adimplemento do débito, afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva, vez que não altera a circunstância de inexistência de bens em seu nome, que pelo que se afigura, não possui de fato bens aptos a serem expropriados, servindo apenas como punição pelo não pagamento, mormente porque não há indícios nos autos de ocultação de patrimônio e embaraçamento da satisfação do crédito, razão pela qual não deve ser admitida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEVEDOR POSSUIR PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica.
”

(TJMT, RAI n. 1018070-65.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 05.09.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE, BEM COMO O DE RESTRIÇÃO DO USO DE CARTÕES DE CRÉDITO –

PREJUÍZO NÃO MANIFESTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 8º do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

“As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.
” (N.U 1005484-64.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, publicado no DJE 05/08/2021).”
(RAI n.º 1027097-72.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024 – destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC – MEDIDA INJUSTIFICADA AO CASO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV , estabeleceu a possibilidade de o magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora não se mostre ilícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH e passaporte da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu, à mingua de

indícios nos autos de que o executado esteja ocultando patrimônio expropriável, e embaraçando a satisfação do crédito, não se mostra proporcional e razoável a apreensão da CNH, do passaporte e de cartões de credito do executado, para o fim de coagi-lo ao pagamento do débito
.

Recurso provido.”

(TJMT, RAI n. 1017296-35.2023.8.11.0000,
3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.11.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024